Tribunal: TJPA
Processo: 0033623-15.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033623-15.2010.8.14.0301

APELANTE: REAL ENGENHARIA LTDA

APELADO: MAURO MOREIRA VINAGRE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.

EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS VALIDADA, MAS NÃO MENCIONADA NA PARTE DISPOSITIVA. ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL, A CLÁUSULA PENAL DEVE PREVALECER CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
A
pesar do voto ter abordado a questão da cláusula de até 180 dias como válida, não fora posto na parte dispositiva, devendo ser sanado o equívoco.

II –
Quanto a cumulação de multa contratual com lucros cessantes, também assiste razão ao embargante, conforme posicionamento do STJ exarado no AgInt no REsp n. 1.710.524/SP, a multa contratual prevalece sobre os lucros cessantes.

III –
Ante o exposto, suficientemente esclarecidos todos os pontos trazidos pela parte embargante, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS, para suprir omissão no sentido de RECONHECER A VALIDADE DA CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO EM 180 DIAS e EXCLUIR A CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES, mantendo a fundamentação aplicada em seus demais aspectos.

RELATÓRIO

PODER J
UDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0033623-38.2010.8.14.0301

EMBARGANTE: REAL ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: CAMILLA BARBOSA FIGUEIREDO

ADVOGADO: ROLAND RAAD MASSOUD

ADVOGADO: OCTAVIO CASCAES DOURADO JUNIOR

EMBARGADO: MAURO MOREIRA VINAGRE

ADVOGADO: LUIZ CLAUDIO AFFONSO MIRANDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
REAL ENGENHARIA LTDA
, em face de Acórdão que deu provimento parcial ao recurso de Apelação interposto pelo embargante em face
MAURO MOREIRA VINAGRE
.

Alega o embargante em seus
Embargos
Aclaratórios que sua pretensão é para sanar a omissão contida no Acórdão.

A decisão embargada foi a que deu provimento parcial ao recurso para reformar a sentença, apenas para excluir a condenação em multa contratual por inadimplência.

Aduz que o acordão foi omisso e obscuro porque não trouxe na parte dispositiva acerca do prazo de tolerância de 180 dias, bem como, houve deficiência de fundamentação sobre o precedente do STJ acerca da cumulação de lucros cessantes com multa contratual.

Por fim, requer que seja acolhido os presentes embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0033623-38.2010.8.14.0301

EMBARGANTE: REAL ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: CAMILLA BARBOSA FIGUEIREDO

ADVOGADO: ROLAND RAAD MASSOUD

ADVOGADO: OCTAVIO CASCAES DOURADO JUNIOR

EMBARGADO: MAURO MOREIRA VINAGRE

ADVOGADO: LUIZ CLAUDIO AFFONSO MIRANDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole,
2007. Cit. P. 656).

Inicialmente, cabe destacar que assiste razão ao embargante, conforme fundamentação a seguir:

Esta Relatora, ao decidir o recurso de apelação

considerou que a cláusula de prorrogação é válida nos primeiros 180 dias, menciono parte no acórdão:

No caso em análise, somente os primeiros 180 dias de tolerância dispostos no contrato são admitidos, sendo excluída qualquer prorrogação, devendo o valor arbitrado a título de lucros cessantes ser contabilizado desde julho de 2009.

Posto isso, considerando que o imóvel deveria ter sido entregue em 06/2009 (conforme ponto 11.1) o que também não ocorreu, mesmo considerando válida a tolerância de 180 dias, apelante continuou em mora.

Dessa forma, tenho que, está presente a omissão, visto que apesar do ponto ter sido abordado, não fora posto na parte dispositiva, devendo ser sanado o equívoco.

Quanto a cumulação de multa contratual com lucros cessantes, também assiste razão ao embargante, conforme posicionamento do STJ exarado no AgInt no REsp n. 1.710.524/SP, a multa contratual prevalece sobre os lucros cessantes.

Sendo assim, modifico a decisão no sentido de manter a condenação por multa contratual e afasto a cumulação com lucros cessantes.

As
sim, parte dispositiva, onde lê-se “Diante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos no presente recurso, entendo que o mesmo deve ser CONHECIDO, e PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença, apenas para excluir a condenação em multa contratual por inadimplência, mantendo a sentença recorrida nos demais aspectos.”

Leia-se “Diante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos no presente recurso, entendo que o mesmo deve ser CONHECIDO, e PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença no sentido de validar a cláusula de prorrogação em 180 dias, devendo o valor arbitrado a título de lucros cessantes ser contabilizado desde julho de 2009, bem como, excluir a condenação em lucros cessantes, mantendo a sentença recorrida nos demais aspectos.”

Ante o exposto, suficientemente esclarecidos todos os pontos trazidos pela parte embargante,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS
, para suprir omissão no sentido de
RECONHECER A VALIDADE DA CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO EM 180 DIAS e EXCLUIR A CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES
, mantendo a fundamentação aplicada em seus demais aspectos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/06/2023